Tribunal: TJDFT
Processo: 0714227-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714227-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO RICARDO DE GODOI ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA MARA AMORIM AGRAVADO: NV AUTO MECANICA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Espólio de João Ricardo de Godoi Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 154870190 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por NV Auto Mecânica Ltda., rejeitou a tese de nulidade de citação suscitada pelo devedor. Em suas razões recursais (ID 45786886), o agravante suscita matéria de ordem pública concernente na suposta nulidade de citação no processo de origem, porquanto a viúva do de cujus teria sido citada em nome próprio, a despeito de não representar, à época, o espólio executado. Pleiteia, assim, o reconhecimento da nulidade de citação, com a restituição do prazo para defesa na fase de conhecimento da ação de cobrança. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender o andamento do cumprimento de sentença, evitando a conclusão dos atos expropriatórios em curso. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida para reconhecer a nulidade da citação na fase de conhecimento e, por consequência, todos os atos processuais subsequentes, restaurando o prazo para a defesa do espólio. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos legais cumulativos para o deferimento da medida vindicada. De início, convém registrar o teor da r. decisão agravada, in verbis: (...) Destaco que o Código de Processo Civil estabelece que, enquanto não for nomeado o inventariante, o espólio é representado judicialmente pelo administrador provisório, que é quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo falecido. Em complemento do Código Civil estabelece que a administração provisória dos bens do espólio é, preferencialmente, do viúvo(a), nos termos do artigo 1.797, do CC. Portanto, no caso dos autos, ainda a nomeação da inventariante tenha sido posterior, a viúva do falecido já era considerada a representante do espólio, razão pela qual a citação é válida. Logo, nada a prover quanto à alegação de nulidade de citação arguida no ID. 152917366. Conforme anotado pelo d. Magistrado a quo, a despeito de não haver inventariante designado para representar o espólio em juízo à época da citação, a administração da herança cabia ao cônjuge ou companheiro supérstite, se com o outro conviva ao tempo da abertura da sucessão, nos termos do art. 1.797, I, do Código Civil, desempenhando, assim, a função de administrador provisório. Sendo essa a hipótese, o Código de Processo Civil estabelece em seus arts. 613 e 614[1] que o espólio será representado ativa e passivamente pelo administrador provisório, o que torna desnecessária a citação da totalidade dos herdeiros para integrar o polo passivo da demanda movida contra o ente despersonalizado. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente dessa e. Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IPTU. ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO ABERTO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em se tratando de execução fiscal concernente a débitos tributários deixados pelo de cujus, falecido anteriormente ao ajuizamento da demanda, deve o espólio figurar no polo passivo da lide, sendo representado pelo inventariante ou, no caso de não ter sido ainda prestado compromisso judicial, pelo administrador provisório. 2. O papel de administrador provisório recai, prioritariamente, na figura do cônjuge supérstite, consoante preconiza o art. 1797, I, do Código Civil. 3. Logo, desnecessária citação de todos os herdeiros necessários. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Decisão reformada. (Acórdão 1338737, 07074721020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, não se verifica, ao menos nesse momento processual, a probabilidade de provimento do recurso, requisito necessário para o deferimento do efeito suspensivo vindicado pelo agravante. Nesse sentido, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) . (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.